Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇAO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de comprovação da sucessão empresarial.
2. O artigo art. 10, inc. X, "c", da Lei no 4.595/64 afirma que compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encapadas.
3. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará a emenda, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. No parágrafo único, dispõe que na ausência de cumprir da diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
4. Desse modo, não atendida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos. 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.